Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-88.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RETRATAÇÃO
PÚBLICA. DIREITO DE RESPOSTA. CABIMENTO. SENTENÇA EXTRA
PETITA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edgar Bueno contra
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que deferiu o pedido de
Renato Silva, concedendo direito de resposta em razão de suposta ofensa
em programa de rádio.
1.2. A sentença determinou a publicação de retratação nas redes sociais do
recorrente, exclusão de conteúdo das suas redes sociais, e veiculação de
retratação pública na Rádio Massa FM às custas do recorrente.

1.3. No recurso, o recorrente alegou ser a sentença extra petita e ausência de
inclusão no polo passivo da rádio e do Facebook. Afirmou ainda, que a fala foi
um mero equívoco sobre o valor discutido e que não caberia direito de
resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a sentença extrapolou os limites do pedido ao impor obrigações não
requeridas, caracterizando decisão extra petita.
2.2. Se há obrigação do recorrente de arcar com os custos da retratação na
Rádio Massa FM.

2.3. A controvérsia acerca do direito de resposta com relação à liberdade de
expressão.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os provedores somente serão partes nas representações se forem
interpelados, judicialmente, para retirada de publicação cujo conteúdo se
enquadre nos temas discriminados nos incisos do art. 9º-E da Resolução nº
23.608/2019 do TSE, e não o fizer. A alegação do recorrente em relação à
inclusão do Facebook e da Rádio Massa FM no polo passivo, não merece
acolhimento, uma vez que o conteúdo foi removido, não justificando sua
Num. 44003517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

inclusão no polo passivo.

3.2. A sentença é extra petita em parte, eis que excedeu os limites do pedido
ao determinar a retratação nas redes sociais do recorrente, pois a ofensa
ocorreu apenas em programa de rádio e na rede social da rádio. De acordo
com a Súmula 62 do TSE, os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados, sendo nula a determinação de cumprimento da retratação ou
direito de resposta nas redes sociais do recorrente.

3.3. Em relação aos custos da retratação, a a

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600353-88.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600353-
88.2024.6.16.0068 que, com fulcro no art. 32, inc. IV, alínea "d" da Resolução TSE nº 23.608/2019 e
inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente e deferiu o pedido de direito
de resposta ao autor Renato da Silva, determinando que o representado Edgar Bueno divulgue
retratação pública na mesma medida em que proferida a ofensa. (Trata-se de Pedido de Resposta
promovido por Renato da Silva em face de Edgar Bueno, alegando, em síntese que, em entrevista
realizada em 21.08.2024, na emissora de Rádio Massa FM Cascavel 98.9, cujo conteúdo foi
replicado na rede social Facebook da referida emissora de rádio, o representado proferiu
informações inverídicas, de maneira tendenciosa, sobre o representante, com relação a sua
escolha para ser candidato a vice-prefeito de cascavel no pleito anterior e proferiu inverdades
sobre o processo de refinanciamento de impostos da empresa de propriedade do representante,
transcrição: "Ele devia o imposto na prefeitura, chegou lá e deu 3 milhões para ser vice. Ma de
volta 3 vezes mais", ainda "VALDOMIRO CANTINI: Como é que é? Você pode provar isso? EDGAR
BUENO: 3 Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também sabe disso. Todo mundo sabe. Não
quero falar. Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me
recuperar nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a lei
do Renato, porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi atendido, já
mandaram...Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só para atender um amigo.
Entendeu? Então eu queria que o Renato me tratasse melhor. Eu nunca tratei o Renato mal. Eu
fiquei meio transtornado ontem"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EDGAR BUENO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003517
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.046

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600353-88.2024.6.16.0068 – Cascavel
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
RECORRENTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
Num. 44003517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RETRATAÇÃO
PÚBLICA. DIREITO DE RESPOSTA. CABIMENTO. SENTENÇA EXTRA
PETITA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edgar Bueno contra
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que deferiu o pedido de
Renato Silva, concedendo direito de resposta em razão de suposta ofensa
em programa de rádio.
1.2. A sentença determinou a publicação de retratação nas redes sociais do
recorrente, exclusão de conteúdo das suas redes sociais, e veiculação de
retratação pública na Rádio Massa FM às custas do recorrente.

1.3. No recurso, o recorrente alegou ser a sentença extra petita e ausência de
inclusão no polo passivo da rádio e do Facebook. Afirmou ainda, que a fala foi
um mero equívoco sobre o valor discutido e que não caberia direito de
resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a sentença extrapolou os limites do pedido ao impor obrigações não
requeridas, caracterizando decisão extra petita.
2.2. Se há obrigação do recorrente de arcar com os custos da retratação na
Rádio Massa FM.

2.3. A controvérsia acerca do direito de resposta com relação à liberdade de
expressão.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os provedores somente serão partes nas representações se forem
interpelados, judicialmente, para retirada de publicação cujo conteúdo se
enquadre nos temas discriminados nos incisos do art. 9º-E da Resolução nº
23.608/2019 do TSE, e não o fizer. A alegação do recorrente em relação à
inclusão do Facebook e da Rádio Massa FM no polo passivo, não merece
acolhimento, uma vez que o conteúdo foi removido, não justificando sua
Num. 44003517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

inclusão no polo passivo.

3.2. A sentença é extra petita em parte, eis que excedeu os limites do pedido
ao determinar a retratação nas redes sociais do recorrente, pois a ofensa
ocorreu apenas em programa de rádio e na rede social da rádio. De acordo
com a Súmula 62 do TSE, os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados, sendo nula a determinação de cumprimento da retratação ou
direito de resposta nas redes sociais do recorrente.

3.3. Em relação aos custos da retratação, a aplicação analógica do art. 58, §
3º, IV, "c", da Lei nº 9.504/97 permite que o recorrente arque com os custos
da veiculação da resposta.
3.4. A alegação de equívoco quanto ao valor discutido não afasta o direito de
resposta, uma vez que o recorrente imputou indiretamente atividade ilícita do
recorrido sem provas, ferindo o art. 9º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nula a parte da
sentença que determinou a retratação ou pedido de resposta nas redes
sociais do recorrente e a exclusão do conteúdo impugnado, mantendo-se a
sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "A sentença que determina a retratação ou direito de
resposta em redes sociais de recorrente sem que a ofensa tenha ocorrido
nessas plataformas é extra petita. O direito de resposta deve ser veiculado no
mesmo meio em que a ofensa foi divulgada, às custas do ofensor."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 58, § 3º, IV, "c".

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-E.

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 32, II, "d" e IV, "d".

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 62 do TSE.

- TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060003853, Acórdão, Des. Flavia Birchal de
Moura, DJE 20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 44003517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDGAR BUENO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente o
pedido e deferiu o direito de resposta ao autor RENATO DA SILVA, determinando que:

“(...) o representado EDGAR BUENO divulgue retratação pública na mesma medida em
que proferida a ofensa (art. 32, inc. IV, alínea “d”, da Resolução TSE nº 23.608/2019) e pelo
dobro do tempo em que restou exposto.

O cumprimento deve se dar em todas as suas redes sociais no prazo de 48 (quarenta e oito
horas), e deve permanecer disponível por igual período.

O texto com a retratação pública também deve ser veiculado na Rede Massa FM, às
expensas do representado.

Não havendo o cumprimento supra no prazo estabelecido, FACULTO ao representante
apresentar nos autos o texto ou o vídeo da resposta (que deverá ser restrito e específico ao
teor da acusação), cabendo ao requerido EDGAR BUENO a veiculação da referida resposta
em TODAS as suas redes sociais e igualmente junto à Rede Massa FM, em espaço
reservado para esta exclusiva finalidade.

O texto, áudio ou vídeo deve ter duração máxima de 1 (um) minuto, a teor do que dispõe a
alínea “a” do inciso II do § 3º do artigo 58 da Lei das Eleições.

A publicação deve ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas após a intimação da validação
do conteúdo pelo Juízo e que deverá permanecer disponível e com o mesmo
impulsionamento pelo prazo de 48 horas, em conformidade com o disposto no artigo 58, §
3°, IV, “a”, “b” e “c”, da Lei 9.504/97, sob pena de multa e desobediência (artigo 58, § 8º da
Lei nº 9.504/97 e artigo 36, caput da Resolução TSE nº 23.608/19).

DEFIRO, nesta oportunidade, a liminar pleiteada na alínea “a” do item 4 da peça de
ingresso e determino que o representado promova a exclusão do conteúdo impugnado e
impeça sua veiculação por qualquer meio, sob pena de multa diária que fixo em R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Oficie-se à Radio Massa FM Cascavel 98.9, com cópia desta decisão, para que exclua do
v í d e o
m e n c i o n a d o
n o
e n d e r e ç o
https://www.facebook.com/massafmcvel/videos/1038605744464008/?mibextid=oFDknk&rdid
Num. 44003517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

=Z6AMP7SZow65dmv1 a fala apontada como irregular.

Não sendo possível a edição do vídeo, deve ele ser integralmente excluído de suas
redes sociais”.

Nas razões do recurso, o recorrente alega preliminarmente que: a) a
sentença é extra petita em relação à determinação de publicação de retratação e/ou
resposta do ofendido nas redes sociais do recorrente em 48 horas, de exclusão do
conteúdo impugnado das suas redes sociais e de que o texto com a retratação pública a
ser veiculado na Rádio Massa FM seja feito às suas expensas; b) o juízo a quo impôs ao
recorrente o cumprimento de uma obrigação que sequer foi objeto do pedido, qual seja
de retratação; c) não existe qualquer previsão legal de retratação, nem na lei, nem na
Resolução; d) o juízo a quo foi induzido a erro pelo Recorrido, que fundamentou seu
pedido no art. 32, IV, “d” da Resolução n 23.608 do TSE; e) as regras para os pedidos de
direito de resposta estão elencadas no art. 32 da Resolução TSE n. 23.608/2019,
entretanto, o Direito de Resposta relativo à ofensa vinculada em programação normal de
emissoras de rádio e televisão (que é o caso em tela), consta no inciso II, e não no inciso
IV como entendeu o juízo a quo; e f) o Recorrido não incluiu no polo passivo a RÁDIO
MASSA FM, bem como, também não incluiu o FACEBOOK e dessa maneira inexiste
relação processual com relação ao veículo de comunicação ou ao Facebook, não
podendo a referida sentença impor condenação ou ordem a quem não participou do
processo, ou não está no polo passivo da referida demanda.

No mérito, o recorrente alega, em síntese que: a) não teve a intenção de
noticiar o valor de R$ 3 milhões, mas sim, de R$ 300.000,00, vez que, somando as
doações de campanha eleitoral de 2020, das pessoas ligadas a Renato Silva e o seu
partido, foram doados R$ 306.000,00 para a campanha majoritária, que elegeu Leonaldo
Paranhos Prefeito de Cascavel, e Renato Silva, Vice -Prefeito (Eleições Municipais 2020);
b) este mero equívoco que cometeu Renato Silva em sua entrevista, não implica no
reconhecimento do direito de resposta, eis que de fato Renato Silva contribuiu
financeiramente para sua eleição como Vice -Prefeito em valor razoável – R$ 300.000,00,
sendo diretamente ou por parentes e pessoas ligadas a própria UNIVEL; c) a UNIVEL foi
beneficiada pelo programa que Recuperação Fiscal e o recorrido não trouxe prova
alguma para rebater qualquer palavra dita pelo recorrente, a quem cabia o ônus de provar
o alegado em sua petição inicial; d) todos os artigos de jornais e portais de notícia
trazidos à lume pela contestação deixam evidente e claro que Renato Silva recebeu e
recebe imunidade tributária e descontos que estão entre R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) e R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), e que não foram explicados,
segundo os próprios órgãos de imprensa da cidade de Cascavel; e) não há direito de
resposta a ser concedido, eis que o que foi dito pelo Recorrido em parte foi um equívoco
e em parte é verdadeiro; f) deve ser observada a liberdade de expressão.

Requereu o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, para que
seja reformada a sentença: a) quanto à retratação, seja na Rádio Massa FM, seja nas
redes sociais do Recorrente e à permanência por 48 horas; b) para afastar qualquer
atribuição de responsabilidade do Recorrente ao pagamento de valores para veiculação
da resposta do ofendido na programação da Rede Massa; c) no mérito que seja julgado
improcedente o pedido inicial; d) subsidiariamente que a resposta seja dada em tempo
Num. 44003517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

igual ao da ofensa, 1 (um) minuto e veiculada tão somente na programação normal da
Rádio Massa FM, no mesmo horário do programa onde houve a entrevista do Recorrente.

RENATO DA SILVA apresentou contrarrazões, pugnado pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43962850).

Na decisão de ID 43964218, foi deferido parcialmente o pedido de concessão
de efeito suspensivo à sentença, tão somente na parte em que determina que “O
cumprimento deve se dar em todas as suas redes sociais no prazo de 48 (quarenta e oito
horas), e deve permanecer disponível por igual período”, mantendo-se a sentença nos
demais termos. Apresentou o vídeo de direito de resposta no ID 43972425.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43975575),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, sustentando
que; a) restou demonstrada a ofensa à honra e/ou divulgação de fato sabidamente
inverídico; b) a partir dos documentos apresentados pelo representado com a
contestação, conclui-se pela inegável prática de informação inverídica com o objetivo de
macular a imagem do candidato, não havendo qualquer procedência na alegação de
equívoco na fala, dada a notável diferença no discurso em narrar o valor de 3 milhões,
enquanto, em verdade, queria ter dito 300 mil reais; c) não há qualquer procedência na
alegação de que a Rádio Massa FM e o Facebook deveriam figurar no polo passivo da
demanda; d) o pedido de veiculação está abarcado na petição inicial, não havendo
julgamento extra petita, eis que demonstrado que a entrevista concedida na rádio Massa
FM Cascavel 98.9 foi posteriormente replicada na página do Facebook da emissora; e e)
não há qualquer impedimento legal que as obrigações de direito de resposta e retratação
sejam cominadas cumulativamente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Mérito

II.i. Ausência de inclusão no polo passivo da ação da Rádio Massa FM
Cascavel 98.9 e do Facebook:

O recorrente alega que o recorrido não incluiu no polo passivo da ação a
Rádio Massa FM Cascavel 98.9 e o Facebook e, dessa maneira inexistiria relação
processual com relação ao veículo de comunicação ou ao Facebook, não podendo a
sentença impor condenação ou ordem a quem não participou do processo, ou não está
no polo passivo da referida demanda.

A alegação não merece prosperar.
Num. 44003517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

Os provedores de aplicação ou de conteúdo podem ser oficiados para
cumprir determinações judiciais nas representações eleitorais em que não sejam partes, e
serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem
a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos termos do artigo 9º- E da
Resolução nº 23.610/2019 c/c artigo 17 § 1º-B, da Resolução nº 23.608/2019 ambas do
TSE, que assim dispõem:

Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 9º-E. Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis,
civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização
imediata de conteúdos e contas, durante o período eleitoral, nos seguintes
casos de risco: (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

I – de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de
violação aos artigos 296, parágrafo único; 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-
R do Código Penal; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

II – de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo
eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de
votos; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

III – de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência
contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e
Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário
para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a
abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

IV – de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo,
homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou
grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer
outras formas de discriminação; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

V - de divulgação ou compartilhamento de conteúdo fabricado ou manipulado,
parcial ou integralmente, por tecnologias digitais, incluindo inteligência
artificial, em desacordo com as formas de rotulagem trazidas na presente
Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Resolução nº 23.608/2019 do TSE:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

§ 1º-B Os provedores de aplicação ou de conteúdo podem ser oficiados para
cumprir determinações judiciais, nos termos do art. 21, § 2º, desta Resolução,
nas representações eleitorais em que não sejam partes. (Incluído pela
Num. 44003517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

Resolução nº 23.672/2021)

O TRE- MG já decidiu, para estas Eleições de 2024, que os provedores
somente serão partes nas representações se forem interpelados, judicialmente, para
retirada de publicação cujo conteúdo se enquadre nos temas discriminados nos incisos do
citado art. 9º-E, e não o fizer. Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO
FACEBOOK.

Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinta representação por suposta
propaganda eleitoral negativa, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
por considerar que provedor de aplicação não legitimidade para figurar no polo passivo
desta demanda.

Preliminar de ilegitimidade de parte (arguida pelo recorrido)

O recorrido alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, com base
no art. 17, 1º-B, da Resolução TSE nº 23.608/2019, e no art. 40, §4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Questão afeta ao mérito do recurso e lá será examinada.

Preliminar não conhecida.

Mérito do recurso.

A Corte decidiu, com base nos artigos citados pelo recorrido, e com base no art. 9º-E,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que os provedores somente serão partes nas
representações se forem interpelados, judicialmente, para retirada de publicação cujo
conteúdo se enquadre nos temas discriminados nos incisos do citado art. 9º-E, e não
o fizer.

Verificou-se que: i) as publicações questionadas pelo recorrente não se enquadraram nos
temas sensíveis trazidos pela norma do art. 9º-E; ii) o recorrido cumpriu decisão liminar que
determinou remoção de conteúdos tidos como ofensivos, e o fornecimento de dados
cadastrais.

Entendeu-se que, além de não haver previsão legal, também não é justificativa plausível,
para a manutenção do recorrido como parte ré, o fato de IP e telefone do responsável pela
publicação estarem alocados em país estrangeiro. Mantido o entendimento firmado em
Primeira Instância. Precedente. Considerou, por fim, que a recorrente "pré-candidata" não é
parte legítima para apresentar representações, por não constar no rol dos legitimados,
contido no art. 3º, da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Recurso não provido.

(TRE- MG RECURSO ELEITORAL nº 060003853, Acórdão, Des. Flavia Birchal De Moura,
Publicação: DJE - DJE, 20/08/2024).

Num. 44003517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

No caso, a fala do recorrido foi realizada no programa da Rádio Massa FM
Cascavel 98.9, o qual foi também publicado na rede social da referida rádio no Facebook.

Verifica-se que a Rádio Massa FM Cascavel 98.9 excluiu o vídeo constante
d
o

e n d e r e ç o

https://www.facebook.com/massafmcvel/videos/1038605744464008/?mibextid=oFDknk&r
did=Z6AMP7SZow65dmv1 . Assim, diante do cumprimento da ordem, não há que se falar
em inclusão da Rádio Massa FM Cascavel 98.9 no polo passivo da ação. Da mesma
forma em relação ao Facebook, que sequer foi intimado para a retirada da publicação.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

II.ii. Sentença extra- petita:

O recorrente alega que a sentença é extra petita em relação à determinação
de publicação de retratação e/ou resposta do ofendido nas redes sociais do recorrente em
48 horas, de exclusão do conteúdo impugnado das suas redes sociais e de que o texto
com a retratação pública a ser veiculado na Rádio Massa FM seja feito às suas expensas.

O recurso merece provimento parcial neste ponto.

A arguição acerca da determinação de retratação ou de publicação do direito
de resposta nas redes sociais do embargante, porque se trataria de suposta ofensa em
programa de rádio, que não foi publicada pelo recorrente em nenhuma rede social
pessoal, deve prosperar, na medida em que houve a veiculação da propaganda irregular
tão somente na rádio e rede social da rádio Massa FM.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “a sentença extra petita é
tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi
pedido pelo autor” (Manual de Direito Processual Civil. 12ª ed., 2020, p. 830).

De acordo com a Súmula 62 do TSE, "os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação
legal atribuída pelo autor".

No caso, em síntese, os pedidos aduzidos na petição inicial foram os
seguintes (ID 43962737 p. 13):

a) O recebimento da ação, com a concessão de liminar para determinar
ao REPRESENTADO, sob pena de multa, a abstenção da veiculação do conteúdo
questionado em qualquer meio, fixando multa para o caso de descumprimento, bem como
determinar à Rádio Massa FM Cascavel 98.9 a remoção do conteúdo ilícito de suas página
e
r e d e
s o c i a l ,
c o n s i s t e n t e
n o
l i n k :
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=oFDknk&ref=watch_permalink&v=10386057
44464008&rdid=Z6AMP7SZow65dmv1

b) A citação do REPRESENTADO para apresentar resposta à demanda;

c) No mérito, a procedência da demanda, reconhecendo a ilicitude do conteúdo
questionado, determinando ao REPRESENTADO que divulgue retratação pública na
Num. 44003517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

mesma medida em que proferida a ofensa (art. 32, inc. IV, alínea “d”, da Resolução TSE no
23.608/2019) e pelo dobro do tempo em que restou exposto; bem como a imediata exclusão
do trecho impugnado e, por fim, a proibição de que conteúdo seja novamente,
determinando que a Rádio Massa FM Cascavel 98.9 veicule o conteúdo e inclua também na
sua rede social Facebook, com a remoção definitiva do conteúdo ilícito e impedimento de
nova reprodução;

d) Alternativamente, caso não haja gravação de retratação por parte do REPRESENTADO,
o reconhecimento da ilegalidade do conteúdo, com a concessão do direito de resposta em
favor do REPRESENTANTE, disponibilizando prazo não menor que o dobro do concedido,
para que ele veicule a verdade dos fatos na Rádio Massa FM Cascavel 98.9 e, também,
inclua o conteúdo na sua rede social Facebook, com a remoção definitiva do conteúdo ilícito
e impedimento de nova reprodução (sem grifos no original)”.

Na hipótese, nos termos dos pedidos da inicial, verifica-se que o pedido
principal consistiu em determinação ao representado para divulgar retratação pública na
mesma medida em que proferida a ofensa (art. 32, inc. IV, alínea “d”, da Resolução TSE
no 23.608/2019) e pelo dobro do tempo em que restou exposto.

Nesses termos, não há dúvida de que houve o pedido de retratação na inicial.

A insurgência que merece acolhida, no ponto, se refere tão somente à
alegação de que a ofensa foi proferida em programa de rádio e na rede social Facebook
da rádio Massa FM e não nas redes sociais do recorrente.

Dessa forma, verificando que a ofensa não foi veiculada nas redes sociais do
recorrente, tem-se que, de fato, a sentença é extra petita no ponto em que determinou
que o cumprimento da retratação ou alternativamente o direito de resposta, deve se dar
em todas as redes sociais do recorrente e também na parte em que determinou que o
representado promova a exclusão do conteúdo impugnado e impeça sua veiculação por
qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tem-se que a sentença extrapolou os limites objetivos delineados pelo
pedido na petição inicial, devendo a preliminar ser acolhida em parte para declarar nula a
sentença nas partes acima mencionadas.

Por fim, a alegação do recorrente de que não existe previsão legal para que o
texto com a retratação pública a ser veiculado na Rádio Massa FM, seja feito às suas
expensas, não merece guarida.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, há na inicial pedido de
retratação e, em relação aos custos, é possível a aplicação por analogia, ao caso, do
art.58, § 3º, IV, “c”, da Resolução 23.608/2019 que dispõe que em direito de resposta
relativo à ofensa veiculada em propaganda eleitoral pela internet, os custos de veiculação
da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original.

II.iii. Do direito de resposta

Num. 44003517 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

A controvérsia geradora do pedido de direito retratação ou de resposta diz
respeito a entrevista do representado, realizada na data de 21.08.2024, no período da
manhã, na rádio Massa FM Cascavel 98.9, que foi publicada na rede social Facebook da
r á d i o
M a s s a
F M
C a s c a v e l
n a
U R L
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=oFDknk&ref=watch_permalink&v=103860
5744464008&rdid=Z6AMP7SZow65dmv1.

Eis a parte da fala do representado no programa veiculado pela rádio Massa
FM, sobre a qual o representante se insurge:

"EDGAR BUENO: (...) 3 Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também sabe disso.
Todo mundo sabe. Não quero falar. Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser
Vice, mas depois você me recuperar nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro
meses já procuraram. Fizeram a lei do Renato, porque foi um REFIC preparado só para
atender o Renato. O Renato foi atendido, já mandaram. Como é que é? Cancelar uma lei?
Suspender a lei? Foi só para atender um amigo. Entendeu? Então eu queria que o Renato
me tratasse melhor. Eu nunca tratei o Renato mal. Eu fiquei meio transtornado ontem (...).”

O recorrente alega que não teve a intenção de noticiar o valor de R$ 3
milhões, mas sim, de R$ 300.000,00, uma vez que, somando as doações de campanha
eleitoral de 2020, das pessoas ligadas a Renato Silva e seu o partido, foram doados R$
306.000,00 para a campanha majoritária, que elegeu Leonaldo Paranhos Prefeito de
Cascavel e Renato Silva, vice -prefeito (Eleições Municipais 2020).

Assevera que o mero equívoco que cometeu em sua entrevista não implica
no reconhecimento do direito de resposta, eis que de fato Renato Silva contribuiu
financeiramente para sua eleição como vice -prefeito em valor razoável – R$ 300.000,00
Num. 44003517 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

sendo diretamente ou por parentes e pessoas ligadas à própria UNIVEL.

Argui que a UNIVEL foi beneficiada pelo programa que Recuperação Fiscal e
que todos os artigos de jornais e portais de notícia trazidos à lume pela contestação
deixam evidente e claro que Renato Silva recebeu e recebe imunidade tributária e
descontos que estão entre R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais), e que não foram explicados, segundo os próprios órgãos de
imprensa da cidade de Cascavel.

O recurso não merece provimento neste ponto.

Na hipótese, deve ser observado que o recorrente não comprovou que a fala
do recorrido era verídica. Ao contrário, afirmou no recurso que se tratou de equívoco em
relação ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e que o valor correto seria de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com as doações de campanha. Todavia,
as alegações não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de origem abordou a
questão do eventual equívoco alegado, fundamentando a sentença na parte que interessa
nos seguintes termos:

“(...) Ora, o que quer fazer crer o representado é que apenas o equívoco em relação ao
valor retira a gravidade de sua conduta. O trecho impugnado na fala do representado
menciona verdadeira trama criminosa da qual teria participado o representante, o então
prefeito e até mesmo vereadores de Cascavel. Nada está minimamente provado, sendo
evidenciada a existência de falsas acusações, com a criação de verdadeira teoria
conspiratória. Este Juízo, ao postergar a análise da liminar pleiteada, optou por conceder ao
representado a oportunidade de demonstrar e provar o que alegou. No entanto, trouxe
apenas os elementos especulativos e desprovidos de respaldo de que eventual benefício
obtido pelo representante foi ilegítimo e com relação direta com a escolha do representante
para o cargo político.

(...)

As afirmações foram lançadas pelo representado sem qualquer comprovação, mesmo que
indiciária, do alegado, com inobservância ao disposto no artigo 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019. Como se sabe, o exercício de direito de resposta, em prol da liberdade de
expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando for possível
extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a
candidato, partido ou coligação. No caso em análise, as imputações extrapolam os limites
da liberdade de expressão e do debate político e configuram unicamente ofensas à honra
do candidato representante”.

Em relação ao Programa de Recuperação Fiscal do Município, não há
comprovação de que tenha sido realizado para beneficiar a empresa do recorrido, a
UNIVEL.

Pela simples leitura da fala do recorrente, é possível averiguar que o recorrido
foi atingido, ainda de que de forma indireta, por afirmação caluniosa, difamatória e/ou
injuriosa, na medida em que imputa, indiretamente, o cometimento de atividade ilícita ao
recorrido, sem apresentar provas sobre aquilo que foi atribuído.

Dessa forma verifica-se que as alegações do recurso já foram analisadas na
Num. 44003517 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

sentença, tendo o juízo de origem concluído pela existência de falsas acusações pelo
recorrente, na medida em que foram lançadas pelo representado sem qualquer
comprovação, mesmo que indiciária do alegado, com inobservância ao disposto no artigo
9º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

A alegação no sentido de que não há previsão para a retração, também não
merece acolhimento, vez que pode ser voluntária ou determinada judicialmente, mas ela é
distinta do direito de resposta.

A retratação implica reconhecimento de erro, enquanto o direito de resposta
apenas garante que a parte ofendida tenha espaço para se defender.

Portanto, enquanto o direito de resposta não garante uma retratação, ele
proporciona uma forma de defesa pública para o ofendido. A retratação pode ocorrer, mas
depende de outras circunstâncias e, muitas vezes, de uma decisão judicial específica,
como no caso em tela.

Em relação ao direito de resposta nas emissoras de rádio e nas redes sociais
na internet ao art. 58, II, “c” e IV, “a”, “b” e “c” da Lei nº 9.504/97, assim determinam:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

II - em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:

(...)

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após
a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;

(...)

IV - em propaganda eleitoral na internet

a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do
ofendido em até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e
deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o
mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres
e outros elementos de realce usados na ofensa;

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de
internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a
mensagem considerada ofensiva

c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável
pela propaganda original.
Num. 44003517 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

Além disso, o art. 57-D, § 3º do mesmo diploma legal autoriza a remoção do
conteúdo veiculado na internet quando contém agressões e ataques a candidatos.
Confira-se:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

A Resolução nº 23.608/2019 do TSE, na parte em que trata do direito de
resposta, determina que ele deve ocorrer na mesma medida da ofensa, ou seja, no caso,
na rádio e na rede social da rádio, nas quais foi veiculada, e pelo mesmo tempo em que
permaneceu divulgada, nos termos do seu artigo 32, inciso II, “d” e inciso IV, “d”, assim
redigido:

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito
de resposta relativo à ofensa veiculada:

(...)

II - em programação normal das emissoras de rádio e televisão:

d) deferido o pedido, a resposta será dada em até 2 (dois) dias após a
decisão, em tempo igual ao da ofensa, nunca inferior a 1 (um) minuto (Lei nº
9.504/1997, art. 58, § 3º, II, c) ;

(...)

IV - em propaganda eleitoral pela internet:

d) deferido o pedido, a usuária ofensora ou o usuário ofensor deverá divulgar
a resposta da ofendida ou do ofendido em até 2 (dois) dias após sua entrega
em mídia física e empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de
conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa,
podendo a juíza ou o juiz usar dos meios adequados e necessários para
garantir visibilidade à resposta de forma equivalente à ofensa, observando-se,
Num. 44003517 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

quanto à responsabilidade pela divulgação, o disposto no art. 30, § 3º, da
Resolução-TSE nº 23.610/2019 ).

Assim sendo, ao que se refere à determinação de veiculação do direito de
resposta, verifica-se que estão preenchidos os requisitos.

Sobre o cumprimento ou não do direito de resposta e da retratação, incumbe
ao Juízo Eleitoral de primeiro grau averiguar o seu cumprimento e sua forma, com ajustes
ora realizados no presente acórdão.

Portanto, qualquer pedido sobre o cumprimento da sentença deve ser
deduzido perante o Juiz Eleitoral competente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO ELEITORAL interposto por EDGAR BUENO, para o fim de acolher
parcialmente a preliminar de nulidade de parte da sentença em que foi considerada extra
petita, mantendo-se no restante a sentença tal como foi lançada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600353-88.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO - Advogados
do RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO - SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA
IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, EVERTON SEIDLER - PR79803, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654 - RECORRENTE:
EDGAR BUENO - Advogados do RECORRENTE: Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA
Num. 44003517 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20

VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MICHELINE
BUENO - SC63804, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, EVERTON
SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR -
PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, RENATO DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS:
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003517 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022680300000042956634
Número do documento: 24091214022680300000042956634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:17:20